Tribunal: TJDFT
Processo: 0721227-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação para receptação culposa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime do art. 180 do CP - receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se evidenciado o dolo do réu de receptar; (ii) se possível a desclassificação para a modalidade culposa.
III. Razões de decidir
3. A forma da aquisição do aparelho celular, sem que exigida qualquer documentação, em local conhecido pelo comércio de bens de origem ilícita e por valor abaixo do de mercado, são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar e impedem a absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 180 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada Des(a). Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, DJE 1/10/2021.